Tribunal: TJSP
Processo: 1005385-44.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Responsabilidade civil – Reeducando que perdeu parte do dedo em uma máquina – Pretensão de responsabilizar objetivamente o Estado pelos danos suportados e a empresa tomadora de serviços – Inadmissibilidade – Caso em que veio demonstrado que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que obteve treinamento para o manejo da máquina, mas que se distraiu, levando um susto e acionando o pedal,

Ementa:
Responsabilidade civil – Reeducando que perdeu parte do dedo em uma máquina – Pretensão de responsabilizar objetivamente o Estado pelos danos suportados e a empresa tomadora de serviços – Inadmissibilidade – Caso em que veio demonstrado que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que obteve treinamento para o manejo da máquina, mas que se distraiu, levando um susto e acionando o pedal, em momento indevido – Ausência de falha na prestação de serviço pela Fazenda, pois o contrato firmado seguiu o padrão, que o serviço não era perigoso e que o autor recebeu treinamento adequado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005385-44.2017.8.26.0024, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
WILKER VETTE CARDOSO, são apelados JM CHAVES CARBURADORES -
ME, ESTADO DE SÃO PAULO e CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO ASP.
GLAUCIO REINALDO MENDES PEREIRA DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005385-44.2017.8.26.0024 -Voto no 44074
2
Apelação Cível no 1005385-44.2017.8.26.0024
Apelante: Wilker Vette Cardoso
Apelados: JM CHAVES CARBURADORES - ME, Estado de São Paulo e
Centro de Ressocialização Asp. Glaucio Reinaldo Mendes Pereira de Presidente
Prudente-sp
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 44074
Responsabilidade civil Reeducando que perdeu parte do
dedo em uma máquina
Pretensão de responsabilizar
objetivamente o Estado pelos danos suportados e a empresa
tomadora de serviços Inadmissibilidade Caso em que
veio demonstrado que o fato ocorreu por culpa exclusiva da
vítima, que obteve treinamento para o manejo da máquina,
mas que se distraiu, levando um susto e acionando o pedal,
em momento indevido Ausência de falha na prestação de
serviço pela Fazenda, pois o contrato firmado seguiu o
padrão, que o serviço não era perigoso e que o autor
recebeu treinamento adequado Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Wilker Vette Cardoso contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Mecar Carburadores. Diz a inicial
que o autor sofreu acidente de trabalho, quando era reeducando e prestava serviços
na corré Mecar. Relatou que foi lavrado boletim de ocorrência e comunicação de
acidente de trabalho, pelo Técnico de Segurança do Trabalho, que não estava no
local do sinistro, no momento da ocorrência do acidente, orientando-o a pleitear os
seus direitos. Requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por
acidente de trabalho.
Citada, a ré Mecar contestou, alegando ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustentou que o autor, mesmo
após treinamento e orientações sobre segurança e manuseio da máquina, veio a se
lesionar, por falta de atenção, não havendo qualquer outro incidente externo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005385-44.2017.8.26.0024 -Voto no 44074
3
tenha contribuído para o acidente.
A requerida Fazenda Pública também se defendeu, afirmando
não haver responsabilidade do poder público pela ocorrência, sendo a culpa
exclusiva da vítima.
Foi produzida prova pericial e oral.
A ação foi julgada improcedente (fls. 592) pelo juiz Darci
Lopes Beraldo.
Insatisfeito, apela o autor, repetindo os argumentos trazidos
na inicial. Sustentou que o contrato ajustado entre as partes envolvidas estabelece
que “São obrigações da Unidade Prisional: Zelar pela segurança e disciplina nos
módulos de trabalho”, tratando-se de caso de responsabilidade objetiva. Disse que o
acidente ocorreu, porque o Centro de Ressocialização se descuidou de sua
obrigação. Afirmou inexistir culpa da vítima. Sustentou que os danos vieram
comprovados, assim como o nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e os
danos ocorridos. Requereu manifestação expressa sobre a responsabilidade das
apeladas, de acordo com o disposto no art. 5o, LIV, art. 37 § 6o da CF, e arts. 186 e
927 do Código Civil.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.635 e 643.
É o relatório.
Não se nega, no caso em apreço, que o autor, ao exercer a
tarefas como reeducando do Centro de Ressocialização e que prestava serviços à
empresa Mecar, acabou sofrendo um acidente de trabalho e perdendo metade da
falange distal do segundo dedo da mão direita, com déficit na flexão e extensão.
Sustenta que a culpa seria das requeridas, que não teriam
zelado pela segurança e disciplina nos módulos de trabalho, o que teria dado causa
ao resultado, devendo a Fazenda responder objetivamente, diante da presença dos
requisitos previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005385-44.2017.8.26.0024 -Voto no 44074
4
A responsabilidade civil do Estado, segundo a regra geral,
contida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Segundo tal artigo, bastaria que se demonstrasse a conduta
(ação), o dano e o nexo causal para que a Municipalidade viesse a ser
responsabilizada, sendo desnecessária a comprovação da culpa da administração
pública.
A regra é aplicada aos atos comissivos do Estado praticado
por seus agentes. Em se tratando de suposto ato omissivo a responsabilidade do
Estado é subjetiva, fundamentada na culpa da Administração Pública, como leciona
Celso Antônio Bandeira de Mello:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão
do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumprir dever
legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”. (Curso de
Direito Administrativo, 25o edição, pág.996/997)
Trata-se da culpa pela falta do serviço, bastando que a vítima
comprove que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma ineficiente (ou
com atraso), para que a Administração Pública responda pelos danos causados por
sua inércia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005385-44.2017.8.26.0024 -Voto no 44074
5
Esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
DO
ESTADO.
OMISSÃO. FALTA DE CONSERVAÇÃO DE VIA
PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM
BUEIRO ABERTO. ART. 37, § 6o, CF/88. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1.
Em
sede
de
recurso
extraordinário não é permitido inovar com argumentos não
abordados pelo acórdão recorrido. Ausência do necessário
prequestionamento (Súmula STF 282). 2. Incidência da
Súmula STF 279 para alterar conclusão do Tribunal de
origem, que se limitou a aferir a responsabilidade subjetiva do
município por ato omissivo específico, nos termos da teoria
do faute du service. 3. Agravo regimental improvido (AI
727483, relatora Ministra Ellen Greice, julgado em
19.10.2010). No mesmo sentido: AgR no RE n° 395.942, rel.
Min. Ellen Gracie, j. em 16.12.2008; RE n° 372.472, rel. Min.
Carlos Velloso, j. em 4.11.2003; RE n° 369.820, rel. Min.
Carlos Velloso, j. em 4.11.2003.
A contratação do trabalho do autor ocorreu segundo o
estabelecido pela Resolução SAP-53/01, cumprindo a finalidade educativa,
ressocializadora e produtiva, prevista no art. 28 da LEP, sendo o trabalho
obrigatório, no regime semiaberto.
No caso, não se verificou a falha na prestação do
serviço, pois não há nada a demonstrar, na hipótese aventada, que o Estado
tenha estabelecido algum contrato fora do padrão, ou que o serviço seria
perigoso, ou que a empregadora não seja de confiança, o que demandaria a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005385-44.2017.8.26.0024 -Voto no 44074
6
sua responsabilização.
Ao contrário, ao que veio esclarecido, através do
conjunto probatório, a empresa tomadora dos serviços teria oferecido
treinamento e orientações sobre segurança e manuseio das máquinas
utilizadas pelos funcionários e, no caso, pelo autor, como demonstra o
parecer técnico sobre o acidente de trabalho.
Ainda, o acidente se deu por descuido do próprio autor
que não tirou o dedo da prensa, após acioná-la, alegando que perdeu a
atenção ao se assustar quando alguém passava o ar comprimido numa peça.
A conclusão baseou-se não apenas na prova oral, mas
também no parecer técnico sobre o acidente, juntado a fls. 236 dos autos.
A empresa e seus funcionários não foram responsáveis
pelo acidente ocorrido, que levou à amputação de parte do dedo do autor,
tendo o evento ocorrido por culpa exclusiva da própria vítima, o que afasta a
responsabilização prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
O simples fato de o segurança de trabalho não estar no local,
no momento do acidente, não torna a empresa responsável pelo dano ocorrido, pois
havia outros funcionários no local que, inclusive, prestaram socorro ao ora
recorrente.
O acidente se deu por descuido, por distração, por falta de
atenção do próprio autor, que não tomou as cautelas, os cuidados indicados, mesmo
orientado pelo empregador.
Diante do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, não
era o caso de se responsabilizar o tomador dos serviços ou a Fazenda pelo dano
ocorrido.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005385-44.2017.8.26.0024 -Voto no 44074
7
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica